Tribunal: TJMT
Processo: 1031133-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031133-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA MENDONCA DE RESENDE - CPF: 062.386.151-84 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO DE PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso interposto pela apenada contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D’Oeste que indeferiu o pedido de concessão de indulto da pena de multa formulado com base no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, sob o argumento de que o valor da sanção pecuniária ultrapassa o limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal e de que não houve comprovação inequívoca da incapacidade econômica da recorrente.

II.
Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber se a agravante preenche os requisitos do art. 2o, inc. X, do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023 para concessão de indulto da pena de multa, considerando os critérios de valor e incapacidade econômica.

III.
Razões de decidir

3. O indulto é ato privativo do Presidente da República, devendo o magistrado observar os limites e condições estabelecidos no decreto correspondente.

4. No caso, a sanção de multa imposta excede o valor mínimo para execução fiscal previsto na Portaria n.o 75/2012, e não há comprovação inequívoca de incapacidade econômica, não sendo suficiente a alegação de percepção de benefícios sociais ou assistência pela Defensoria Pública.

5. A decisão de primeiro grau observou os critérios legais do decreto de regência, sendo incabível sua reforma.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O indulto da pena de multa previsto no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023 depende do preenchimento dos requisitos legais, não sendo cabível sua concessão quando não demonstrada a incapacidade econômica do condenado ou quando o valor da multa excede o limite mínimo para execução fiscal estabelecido pela Fazenda Nacional."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, art. 2o, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 417.629/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2018; TJ-SP, Agravo de Execução Penal 0004210-06.2024.8.26.0309, Rel. Des. Hugo Maranzano, 3a Câmara Criminal, j. 15.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ANDREIA MENDONÇA DE RESENDE

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ANDREIA MENDONÇA DE RESENDE
contra a decisão de ID
249513176 - Págs. 231/236
, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do PEP n.o
2000041-14.2023.811.0011 (SEEU)
, na qual lhe foi
indeferido o pedido de indulto da pena de multa
, formulado com fulcro no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023.

Das razões recursais subscritas pela i. Defensoria Pública (ID 249513178 - Págs. 15/19), extrai-se a intenção da agravante em ser beneficiada com o
indulto

previsto no
art. 2o, inciso X, do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023
, para o fim de
extinguir a punibilidade quanto à sanção pecuniária
imposta no bojo da ação penal n.o 1000735-68.2021.811.0011, equivalente a
486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
; sustentando que não detém capacidade econômica suficiente à manutenção de sua subsistência e, simultaneamente, ao adimplemento da pena de multa devida.

Em contrarrazões vistas no ID
249513178 - Págs. 24/28, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e requer seja negado provimento ao recurso manejado.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 249513178 - Págs. 34/35
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 253260657, opina pelo
desprovimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 249513178 - Pág. 31), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte dos autos que a recorrente
ANDREIA MENDONÇA DE RESENDE
cumpre pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dias) de reclusão
, no regime
aberto
, derivada da condenação proferida na ação penal n.o 1000735-68.2021.811.0011, pela prática do crime tipificado no art. 33. §4o, da Lei n.o 11.343/06, cujo trânsito em julgado se deu em 07/02/2023.

Especificamente no que pertine à insurgência recursal, verifico que a i. Defesa técnica requereu na instância singela o
indulto
previsto no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, a fim de que fosse
extinta a pena de multa imputada a reeducanda
.

Para tanto, argumentou que conquanto a sanção pecuniária imposta à agravante supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais previsto na Portaria n.o 75/2012, equivalente a R$20.000,00 (vinte mil reais), a reeducanda não detém capacidade econômica para adimplir o montante sem prejudicar sua subsistência e de seus dois filhos menores, haja vista que é beneficiária do Programa Bolsa Família e aufere renda mensal de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais); atraindo a incidência da parte final do inciso X do art. 2o do Decreto de regência.

Todavia, a pretensão
foi indeferida pelo MM. Juízo singular, razão pela qual recorre a esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados.

Com efeito, ao apreciar o pleito defensivo, assim consignou o MM. Juiz de primeira instância,
in verbis
:

“[...] A Defesa pugna pela aplicação do indulto quanto a pena de multa, com base no Decreto n. 11.846/2023, vez que o(a) apenado(a) possui os requisitos para a sua concessão quanto aos autos n. 1000735-68.2021.8.11.0011, condenado(a) por incurso no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), com pena privativa de liberdade de 04 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão e pena de multa valorada em R$ 21.343,27.

Analisando o feito, verifica-se que o art. 2o, do Decreto n. 11.846/2023, prevê o seguinte:

“Art. 2o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)

X -
condenadas a pena de multa
, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor; (...)”

Assim, considerando que o cálculo da pena de multa informa o valor devido de R$ 21.343,27 (vinte e mil e trezentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), acima do valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional, de 20 mil reais, de acordo com a Portaria no 75/2012, impõe-se o indeferimento do pedido de indulto quanto à sanção de multa imposta.

Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de indulto, por se tratar de valor superior ao previsto no decreto-lei de regência.”
(
vide
ID 249513176 - Pág. 235).

E agiu de forma acertada o d. magistrado
a quo
!

Como se sabe, cuida o
indulto
de forma de clemência por parte do Presidente da República, que possui a opção
discricionária
de conceder ou não o benefício, bem como definir a sua extensão e requisitos, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por consistir em ato de perdão
privativamente
concedido pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do
art. 84, inc. XII, da Constituição Federal
, não é suscetível de revisão judicial, exceto quando desrespeitados os limites constitucionais, configurando tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de Poderes.

Assim, ao magistrado cabe observar
estritamente
as condições impostas pelo Presidente da República
para a concessão do indulto, sob pena de usurpar-lhe a competência privativa.

É essa a linha intelectiva adotada pelo c.
STJ
, veja-se:

“[...] 4.
Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse
.”
(HC n. 417.629/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 16/2/2018). Grifei.

Ao tratar do tema, o art. 2o, inciso X, do Decreto n.o 11.846/2023, estabelece que o benefício será concedido de forma plena às penas de multa, mesmo que não quitadas, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontrem.

Demais disso, o dispositivo legal preceitua que a benesse será aplicada às sanções pecuniárias impostas de forma isolada ou cumulativamente com penas privativas de liberdade,
desde que o valor não exceda o limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional
, fixado por ato do Ministro da Fazenda,
ou que reste comprovada a incapacidade econômica do condenado para sua quitação,
ainda que o valor ultrapasse o mencionado limite.

Na hipótese em voga, para além de a pena de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa imposta a
ANDREIA
ser superior à quantia mínima de R$20.000,00 (vinte mil reais), estabelecida pela Fazenda Nacional por meio da Portaria n.o 75/2012, visto que consoante documento registrado sob o ID 249513176 - Pág. 151 [mov. 19], equivale a R$21.343,27 (vinte e mil e trezentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos);
inexiste comprovação inequívoca acerca da absoluta impossibilidade de a reeducanda efetuar a quitação da pena pecuniária
, não se prestando a tal propósito a simples alegação de que é beneficiária do programa social “Bolsa Família” e assistida pela i. Defensoria Pública.

Acerca da temática, filio-me ao entendimento exarado pelo c. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pena de multa. Pedido de indulto com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023. Sentenciado condenado cumulativamente à pena de multa por tráfico de drogas (crime impeditivo). Requisitos legais não preenchidos. Interpretação sistemática do Decreto que inclui a pena de multa nas restrições do art. 1o.
Valor da multa superior ao mínimo estabelecido para execuções fiscais. Ademais, mera alegação de hipossuficiência desacompanhada de provas concretas insuficiente para afastar a exigência. Precedentes.

Incapacidade econômica não pode ser presumida pelo simples fato de estar assistido pela Defensoria Pública.
Requisitos legais não preenchidos. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00042100620248260309 Jundiaí, Relator: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 15/07/2024, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024) – Grifei.

Em sendo assim, constata-se, de plano, o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, de modo que, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pela i. Defesa, impede-se a concessão do indulto nos moldes pretendidos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por
ANDREIA MENDONÇA DE RESENDE
,

mantendo inalterada a
decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do PEP n.o
2000041-14.2023.811.0011 (SEEU)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025